Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713314-70.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ROGERIO LACERDA DESPACHO Em decisão de 19/12/2018, esta Relatoria determinou a suspensão do processo até julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1763462/MG (Tema 705) (id. 6721392). Conforme termo de juntada da tese firmada no julgamento repetitivo (id. 35007157) expedida pela Secretaria da 6a Turma Cível, “o v. acórdão transitou em julgado em 04/02/2022” e os autos vieram conclusos em 05/05/2022. Assim, diante do julgamento repetitivo já realizado e do lapso considerável de tempo decorrido, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-apelante para manifestar-se, em 5 dias, sobre o recurso interposto nos autos. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 5 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora